Tribunal: TJSP
Processo: 2149797-16.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / QUALIDADE
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 2.735, de 03 de março de 2023, de iniciativa parlamentar, que "institui no Município de Gália/SP programa de saúde bucal nas escolas da rede municipal de ensino, e dá outras providências". Não há vício de inconstitucionalidade formal subjetivo, pois a matéria tratada não se encontra no rol daquelas reservadas ao Chefe do Poder Executivo, ou

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 2.735, de 03 de março de 2023, de iniciativa parlamentar, que "institui no Município de Gália/SP programa de saúde bucal nas escolas da rede municipal de ensino, e dá outras providências". Não há vício de inconstitucionalidade formal subjetivo, pois a matéria tratada não se encontra no rol daquelas reservadas ao Chefe do Poder Executivo, ou seja, não constitui reserva de administração. Tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 917. A ausência de indicação na lei dos recursos disponíveis, próprios para atender aos encargos nela previstos, não resulta na declaração de inconstitucionalidade, impedindo tão somente a sua aplicação no mesmo exercício orçamentário em que promulgada. No entanto, houve inequívoca ingerência do Poder Legislativo em questões claramente ligadas à gestão administrativa do serviço público, ao determinar, nos arts. 4o, 5o, 6o e 7o, quais medidas concretas a Administração Municipal deve adotar para atingir o objetivo da lei. Afronta o princípio da separação de poderes, ainda, a disposição do art. 9o, que estipula prazo para regulamentação da lei pelo Poder Executivo. Violação aos artigos 5o e 47, II e XIV, da Constituição Estadual. Precedentes deste Col. Órgão Especial.

Ação parcialmente procedente.